Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO), GENY VIEIRA DIAS - CPF: 594.399.551-04 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO – PARTE ILEGÍTIMA - NÃO CABIMENTO DA EXECUÇÃO EM SEU DESFAVOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO/ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, égide do artigo 278, do CPC.

2. Caso dos autos em que dirigida a ação contra o Banco PAN, o Juiz indeferiu, a parte aceitou normalmente esse indeferimento, e está precluso discutir agora na fase de liquidação de sentença, trazer um terceiro que não tomou conhecimento na ação de conhecimento e já existe a coisa julgada, que por sua vez não atinge terceiro, neste caso o Banco PAN.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
n. 20348-79.2013.811.0041 ajuizada por
GENY VIEIRA DIAS, que
rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo banco ora agravante, mantendo a decisão embargada que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, fixado o débito exequendo, em 31/05/2019, no total de R$ 78.509,66 (=65.424,72 + 10% multa + 10% honorários fase execução).

Relata o banco executado que a causa originária versa sobre cumprimento de sentença requerido pela agravada contra o
Banco Cruzeiro do Sul
para a cobrança de R$41.882,52, dos quais (i) R$ 27.113,02 referem-se à indenização por danos morais; (ii) R$10.962,18 relativos à restituição de valores; e (iii) R$3.807,52 referentes a honorários sucumbenciais.

Afirma que ao ser intimado para cumprir a sentença voluntariamente, o
Banco Cruzeiro do Sul
, réu original da ação, peticionou nos autos requerendo sua exclusão do cumprimento de sentença e a inclusão do banco ora agravante, sob o argumento de que este teria adquirido sua carteira de cartão de crédito consignado, a qual integrava o contrato em discussão nesses autos.

Alega que em sua manifestação, apesar de discordar da exclusão do
Banco Cruzeiro do Sul
do cumprimento de sentença, a agravada concordou com a inclusão do
Banco Pan S/A
por considerá-lo solidariamente responsável pelo débito, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Assevera, ainda, que após ser citado, o banco agravante garantiu o juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras coisas, o não cabimento da execução em seu desfavor, por se tratar de terceiro que não integrou a fase de conhecimento da ação.

Esclarece que, no entanto, tal arguição foi rejeitada pelo juízo singular sob o fundamento de que a inclusão do
Banco Pan S/A
(agravante) decorreria de fato superveniente à fase de conhecimento, qual seja, na solidariedade, com o que não concorda.

Sustenta, para tanto, a sua manifesta ilegitimidade para integrar apenas a fase executiva da ação, haja vista a inexistência de qualquer fato superveniente para a sua tardia inclusão, pois além de o juízo sequer ter apreciado os sequentes requerimentos do
Banco Cruzeiro do Sul
para que o banco ora agravante fosse incluído no polo passivo da demanda, seria fato público e notório que a aquisição parcial da carteira de cartão de crédito consignado daquele banco pelo ora recorrente se deu em maio de 2013, mesmo mês do ajuizamento da ação originária.

Aduz que
ao ser incluído na demanda apenas após o encerramento dos debates acerca do mérito das cobranças reclamadas pela parte agravada, sobretudo quando se percebe quão genéricas foram as manifestações do
Banco Cruzeiro do Sul
, mesmo havendo motivo e oportunidade para a sua inclusão na fase de conhecimento da demanda, o banco agravante teria experimentado nítido cerceamento ao seu direito de defesa, com clara violação ao art.5o, inciso LV, da CF, e artigos 506 e 513, §5o, do CPC/15.

Defende que, além disso, a sentença teria incorrido em grave equívoco ao determinar que o agravante restituísse todos os valores descontados no contracheque da agravada, os quais tiveram início em julho de 2008, tendo em vista que, como já reconhecido pelo juízo, a carteira de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul somente foi adquirida pelo agravante em maio de 2013, tendo ainda constado da
cláusula 1.5, “d”
, do respectivo contrato de compra e venda que nenhum passivo ou obrigação do banco adquirido seria assumido pelo adquirente.

No mais, propala que
a simples aquisição, por meio de leilão público, de uma carteira de cartão de crédito consignado jamais tornaria o banco agravante sucessor do
Banco Cruzeiro do Sul
, sob pena de violação manifesta aos artigos 1.142 e 1.146, ambos do CC/2002.

Diante de tais argumentos, pleiteia que seja reconhecida a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação dos artigos 506 e 513, § 5o, do CPC/15 e, subsidiariamente, seja reconhecida a sua ilegitimidade para responder pelos descontos realizados entre o mês de julho de 2008 e o mês de abril de 2013, período no qual a carteira de cartão de crédito consignado estava sob responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 30620960.

Informações do juízo no ID. n. 31595992.

Contrarrazões no ID. n. 32248495.

É o relatório.-

AGRAVANTE(S): BANCO PAN S/A

AGRAVADO(s): GENY VIEIRA DIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
n. 20348-79.2013.811.0041 ajuizada por
GENY VIEIRA DIAS, que
rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo banco ora agravante, mantendo a decisão embargada que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, fixado o débito exequendo, em 31/05/2019, no total de R$ 78.509,66 (=65.424,72 + 10% multa + 10% honorários fase execução).

Relata o banco executado que a causa originária versa sobre cumprimento de sentença requerido pela agravada contra o
Banco Cruzeiro do Sul
para a cobrança de R$41.882,52, dos quais (i) R$ 27.113,02 referem-se à indenização por danos morais; (ii) R$10.962,18 relativos à restituição de valores; e (iii) R$3.807,52 referentes a honorários sucumbenciais.

Afirma que ao ser intimado para cumprir a sentença voluntariamente, o
Banco Cruzeiro do Sul
, réu original da ação, peticionou nos autos requerendo sua exclusão do cumprimento de sentença e a inclusão do banco ora agravante, sob o argumento de que este teria adquirido sua carteira de cartão de crédito consignado, a qual integrava o contrato em discussão nesses autos.

Alega que em sua manifestação, apesar de discordar da exclusão do
Banco Cruzeiro do Sul
do cumprimento de sentença, a agravada concordou com a inclusão do
Banco Pan S/A
por considerá-lo solidariamente responsável pelo débito, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Assevera, ainda, que após ser citado, o banco agravante garantiu o juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras coisas, o não cabimento da execução em seu desfavor, por se tratar de terceiro que não integrou a fase de conhecimento da ação.

Esclarece que, no entanto, tal arguição foi rejeitada pelo juízo singular sob o fundamento de que a inclusão do
Banco Pan S/A
(agravante) decorreria de fato superveniente à fase de conhecimento, qual seja, na solidariedade, com o que não concorda.

Sustenta, para tanto, a sua manifesta ilegitimidade para integrar apenas a fase executiva da ação, haja vista a inexistência de qualquer fato superveniente para a sua tardia inclusão, pois além de o juízo sequer ter apreciado os sequentes requerimentos do
Banco Cruzeiro do Sul
para que o banco ora agravante fosse incluído no polo passivo da demanda, seria fato público e notório que a aquisição parcial da carteira de cartão de crédito consignado daquele banco pelo ora recorrente se deu em maio de 2013, mesmo mês do ajuizamento da ação originária.

Aduz que
ao ser incluído na demanda apenas após o encerramento dos debates acerca do mérito das cobranças reclamadas pela parte agravada, sobretudo quando se percebe quão genéricas foram as manifestações do
Banco Cruzeiro do Sul
, mesmo havendo motivo e oportunidade para a sua inclusão na fase de conhecimento da demanda, o banco agravante teria experimentado nítido cerceamento ao seu direito de defesa, com clara violação ao art.5o, inciso LV, da CF, e artigos 506 e 513, §5o, do CPC/15.

Defende que, além disso, a sentença teria incorrido em grave equívoco ao determinar que o agravante restituísse todos os valores descontados no contracheque da agravada, os quais tiveram início em julho de 2008, tendo em vista que, como já reconhecido pelo juízo, a carteira de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul somente foi adquirida pelo agravante em maio de 2013, tendo ainda constado da
cláusula 1.5, “d”
, do respectivo contrato de compra e venda que nenhum passivo ou obrigação do banco adquirido seria assumido pelo adquirente.

No mais, propala que
a simples aquisição, por meio de leilão público, de uma carteira de cartão de crédito consignado jamais tornaria o banco agravante sucessor do
Banco Cruzeiro do Sul
, sob pena de violação manifesta aos artigos 1.142 e 1.146, ambos do CC/2002.

Diante de tais argumentos, pleiteia que seja reconhecida a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação dos artigos 506 e 513, § 5o, do CPC/15 e, subsidiariamente, seja reconhecida a sua ilegitimidade para responder pelos descontos realizados entre o mês de julho de 2008 e o mês de abril de 2013, período no qual a carteira de cartão de crédito consignado estava sob responsabilidade do Banco Cruzeiro do Sul.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 30620960.

Informações do juízo no ID. n. 31595992.

Contrarrazões no ID. n. 32248495.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares:

Com todo respeito, peço vênia que peço a relatora, mas existe um preceito de que a lei não prejudica o direito adquiro, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Temos uma sentença, e

não podemos reformá-la em agravo.

Por outro lado, a coisa julgada não atinge terceiro, neste caso o Banco PAN. Então, se ela propôs a ação contra o primeiro banco, e o Juiz indeferiu, e ela não agravou daquela decisão, não podemos agora na fase de liquidação, anular e reviver aquele processo que estaremos aqui entrando novamente na fase do direito material, quando estamos na fase de liquidação de sentença.

Com essas considerações, voto no sentido de conhecer e prover o recurso para que o Banco PAN S.A seja declarado parte ilegítima. Esse é o meu posicionamento, porque dirigiu a ação contra o Banco PAN, o Juiz indeferiu, a parte aceitou normalmente esse indeferimento, e está precluso discutir agora na fase de liquidação de sentença, trazer um terceiro que não tomou conhecimento na ação de conhecimento e já existe a coisa julgada.

Voto no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Banco PAN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020